Tribunal: TJMT
Processo: 1041140-40.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041140-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCIA COELHO BIAZATTI - CPF: 898.713.322-20 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE COLNIZA
. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (
LEI 11.738/2008
). PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 502/2011 (
ART. 46, § 1º, I
). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS. AFASTAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO (
ADI 4848/STF
). OBSERVÂNCIA DO TEMA 911/STJ. ACORDÃO ANULADO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Embargos de Declaração em Recurso Inominado interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da servidora pública municipal, mantendo sentença de improcedência em demanda que objetivava o pagamento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial nacional do magistério como base de cálculo das progressões funcionais. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da Lei Municipal nº 502/2011 e das provas documentais que demonstrariam defasagem remuneratória, bem como erro material na fundamentação acerca da base legal de atualização do piso nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar a vinculação expressa do piso nacional do magistério à estrutura remuneratória prevista na Lei Municipal nº 502/2011; (ii) estabelecer se a não aplicação do piso nacional como vencimento básico inicial e base de cálculo das progressões funcionais gera direito ao pagamento de diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Reconhece-se omissão e contradição no acórdão ao não enfrentar o art. 46, § 1º, I, da Lei Municipal nº 502/2011, que vincula expressamente a progressão vertical ao Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor.

Admite-se efeito infringente aos embargos de declaração quando a correção da premissa equivocada ou o saneamento da omissão conduz logicamente à modificação do julgado, conforme precedentes do STJ.

A Lei nº 11.738/2008 fixa o piso salarial profissional nacional como vencimento básico inicial da carreira do magistério, entendimento declarado constitucional pelo STF na ADI 4.167.

O STF, na ADI 4.848, reconhece a legitimidade da atualização anual do piso por atos normativos do Ministério da Educação, afastando a tese de ausência de base legal para os reajustes.

O STJ, no Tema 911, estabelece que o piso nacional deve ser observado como vencimento básico inicial, sendo que reflexos nas demais parcelas dependem de previsão na legislação local.

A legislação municipal prevê expressamente que as progressões funcionais considerem o piso nacional como base de cálculo, afastando a caracterização de efeito cascata vedado pela Súmula Vinculante nº 37/STF.

As planilhas e documentos juntados demonstram que a defasagem remuneratória decorre da não utilização do piso nacional proporcional à jornada como base de cálculo das progressões, e não de mera comparação entre remuneração global e piso nacional.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, incide a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, com juros moratórios a contar da citação.

A execução deve observar o limite de 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em razão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, e recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise de norma municipal que vincula expressamente o piso nacional do magistério à estrutura remuneratória da carreira autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

O piso salarial profissional nacional do magistério constitui vencimento básico inicial da carreira, cuja atualização anual por portarias ministeriais é legítima, conforme as ADI’s 4.167 e 4.848 do STF.

Havendo previsão na legislação local de que as progressões funcionais considerem o piso nacional como base de cálculo, é devido o pagamento das diferenças salariais decorrentes de sua não aplicação.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, após essa data, incide a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput, XXII; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 55 e 59; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, § 1º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4.848, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno; STF, RE 870.947/SE (Tema 810), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.04.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 939.314/PE, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.03.2020; TJMT, Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 326597369 - R.I. nº 1041140-40.2025.8.11.0001 – 1ª TR
), que negou provimento ao RI da SERVIDORA.

V O T O R E L A T O R

- MÉRITO.

- Nos Embargos de Declaração.

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- o RI interposto pela parte Reclamante não foi provido, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (id. 325542375); - a parte Recorrente opôs Embargos de Declaração alegando a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise da Lei Municipal nº 502/2011 e das provas documentais que indicariam a defasagem salarial em relação ao piso nacional do magistério (id. 327834872); - a Embargante sustentou a ocorrência de erro material na fundamentação do julgado à base legal para o reajuste do piso nacional.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da contradição.

Admitida a comprovação da vinculação expressa do piso nacional à estrutura da carreira por força da Lei Municipal nº 502/2011 (
art. 46, § 1º
)
,
torna-se evidente o conflito com o Acórdão recorrido, o qual deve ser reformado com efeitos infringentes para o correto enfrentamento do RI, garantindo a observância da legalidade e dos precedentes vinculantes do STF (
ADI’s 4167 e 4848
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- no Recurso Inominado
.

- da situação fática
.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora da rede pública de ensino do Município de Colniza/MT; - o vínculo funcional da servidora é regido pela Lei Municipal nº 502/2011, atualizada pela Lei nº 685/2017, que instituiu a estrutura da carreira do magistério local; - a jornada de trabalho contratual da Recorrente é de 30 (trinta) horas semanais, conforme registros em seus recibos de pagamento de salário; - a estrutura remuneratória da carreira prevê progressões horizontais por titulação (Classe A a E) e progressões verticais por tempo de serviço (Níveis I a XXXIV), cujos coeficientes incidem sobre o vencimento base; - conforme a Lei Municipal nº 502/2011 (art. 46, § 1º, inciso I), a progressão vertical deve ser calculada considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor; - no exercício de 2021 a Recorrente esteve enquadrada na Classe/Nível: B/01, no exercício de 2022 esteve enquadrada na Classe/Nível: C/02, no exercício de 2023 esteve enquadrada na Classe/Nível: C/03 e no exercício de 2024 esteve enquadrada na Classe/Nível: C/04, percebendo vencimentos base que variaram entre R$ 3.133,61 e R$ 5.323,40; - o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio de Relatório Técnico no Processo nº 812617/2021, constatou que o Município de Colniza aplicava, em suas tabelas do magistério, valores de vencimento inicial (Classe/Nível A-I) inferiores ao Piso Nacional proporcional à jornada de trabalho nos anos de 2021 e 2022; - consta nos autos planilha de cálculo indicando que o valor total das diferenças salariais pleiteadas, incluindo reflexos sobre férias e licença-prêmio no período de 2021 a 2024, perfaz o montante de R$
41.878,12 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos).

- da legislação municipal.

O art. 46, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 502/2011 dispõe expressamente:

"...

Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor ...

público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

[...]

§ 1º. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor.

I – Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor. ..."

A norma municipal, portanto, vincula de modo expresso a progressão funcional ao Piso Nacional do Magistério, tomando-o como referência para o cálculo sobre o salário-base. A omissão na apreciação desse dispositivo é relevante porque, conforme o Tema 911 do STJ, embora o piso nacional deva ser observado como vencimento básico inicial, os reflexos nas demais parcelas e vantagens dependem de previsão na legislação local.

No caso, a legislação municipal de Colniza prevê que as progressões funcionais devem considerar o piso nacional do magistério. Isso afasta a tese de “efeito cascata” (
vedada pela Súmula Vinculante nº 37/STF
), pois o reflexo remuneratório decorre de comando legal local específico, e não de extensão judicial de reajuste sem amparo normativo.

Nesse sentido:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais". (STJ - REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin - Tema 911 - j. 26/4/2017)

Na ADI 4848, o STF reconheceu a possibilidade de atualização do piso nacional do magistério por meio de atos normativos do Ministério da Educação, a exemplo de portarias ministeriais, consoante trecho do voto do Ministro Roberto Barroso:

"O Ministério da Educação (MEC), por meio de Portarias Interministeriais, dispõe sobre o valor anual mínimo. Da mesma forma, o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do piso dos professores, competindo a ele editar ato normativo relativo à atualização do piso nacional, como vem ocorrendo igualmente por meio de Portarias Interministeriais".

Ademais, na ADI 4.167, o STF declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, assentando que o piso salarial deve ser entendido como vencimento básico inicial da carreira, e não como remuneração global.

No âmbito local, registra-se que a Seção de Direito Público do TJMT, ao julgar a Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000, cassou acórdão desta Turma Recursal que adotou entendimento semelhante ao do julgado ora embargado, fixando a seguinte tese:

"É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica como vencimento básico inicial das respectivas carreiras, nos termos da Lei nº 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual por portarias ministeriais, conforme reconhecido pelo STF (ADIs 4167 e 4848) e pelo STJ (Tema 911)".

A Recorrente, ademais, anexou planilhas demonstrativas com detalhamento mensal e anual, nas quais aplicou a fórmula legal (
Piso Nacional Proporcional
) × (
Coeficiente de Classe
) × (
Coeficiente de Nível
) e apurou valores devidos significativamente superiores àqueles efetivamente pagos.

O erro material consiste em não se ter analisado que a defasagem remuneratória decorre da não aplicação do piso nacional como base de cálculo para as progressões funcionais, em desconformidade com a legislação municipal. A tese do Município compara a remuneração total percebida pela professora (
composta por adicionais, gratificações e progressões calculadas sobre um vencimento-base defasado
) com o piso nacional “puro”, o que não condiz com a orientação firmada pelo STF na ADI 4.167:

"É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global."

Diante disso, verifica-se que a legislação municipal determina a adoção do Piso Nacional do Magistério como referência para o vencimento básico e, por consequência normativa, para o cálculo das progressões funcionais. As planilhas e documentos juntados evidenciam, de forma objetiva, que a defasagem decorre justamente da não utilização do piso como base de cálculo, caracterizando o erro material apontado. Soma-se a isso o entendimento consolidado pelo STF (
ADIs 4.167 e 4.848
) e pelo STJ (
Tema 911
), que reconhece a legitimidade da atualização anual por portarias ministeriais e afasta a comparação com remuneração global.

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Nos Embargos de Declaração.
1.1)
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para

anular o acordão de id. 326597369, submetendo a novo julgamento o RI de id. 325505365.
2-
No Recurso Inominado.
2.1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
2.1.2)
condenar o MUNICÍPIO DE COLNIZA ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério como base de cálculo das progressões funcionais, nos termos acima estabelecidos.

2.1.3)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
2.1.4)
limitar o valor da execução do título judicial ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos.
2-
Nos Embargos de Declaração, isento de custas e honorários (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
);
2.1)
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026